Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. MUDANÇA DE ENDEREÇO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERADA CONDUTA DELITIVA. INVIABILIDADE DE PROGNOSE DE PENA. ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE EXTREMA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por receptação, cuja prisão preventiva foi decretada após o descumprimento de medidas cautelares impostas em liberdade provisória. A defesa alega ausência de fundamentação, desproporcionalidade da medida em relação a eventual pena futura, situação de vulnerabilidade social e problemas de saúde do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar: (i) se o descumprimento deliberado de medidas cautelares autoriza a decretação da prisão preventiva; (ii) se há desproporcionalidade na manutenção da custódia frente à pena abstrata do delito; e (iii) se restou comprovada situação de saúde que autorize benefício legal ou soltura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento das obrigações assumidas por ocasião da concessão da liberdade provisória, notadamente o dever de manter o endereço atualizado, o que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP), constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4o, e 312, § 1o, do Código de Processo Penal.
4. A existência de registros criminais anteriores reforça o periculum libertatis e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
5. É inviável, na via estreita do habeas corpus, realizar juízo de prognose acerca de regime fixado em eventual condenação, sob pena de indevida antecipação de mérito.
6. A alegação de problemas de saúde não prospera quando não colacionados documentos que comprovem debilidade extrema ou a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional.
7. Mostram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando o paciente já demonstrou descompromisso com as obrigações anteriormente impostas pelo Juízo.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.